Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. CERTIDÃO JUDICIAL DE CÁLCULO DO PRAZO. ATO PROCESSUAL TEMPESTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PARA COOPERATIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO CONSTRUÍDO NO TERRENO ADQUIRIDO. UNIDADES VENDIDAS PARA TERCEIROS EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE PARA A TERRACAP. CONDICIONAMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES EXPENDIDOS POR CADA UNIDADE PELO TERCEIRO DE BOA-FÉ. VIABILIDADE. TUTELA DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Rejeita-se preliminar de intempestividade da contestação, quando consta dos autos certidão judicial que atende ao ônus de fundamentação e expõe o cálculo do prazo, concluindo pela tempestividade do ato processual.
2. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro são a via adequada para aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, que poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição.
2.2. O STJ, por meio da Súmula no 84, admitiu a oposição de embargos de terceiro com fundamento em cessão de direitos possessórios desprovida de registro. Tal entendimento é aplicado em razão de os contratos de compra e venda ou de cessão de direitos servirem como justos títulos hábeis para consolidar a transmissão direitos possessórios em poder do adquirente, assim como para ensejar a proteção possessória, a teor do art. 1.201, parágrafo único, do CC.
3. Devidamente demonstrado o inadimplemento pela cooperativa adquirente da terra nua, incide o direito de rescisão contratual pela Terracap, de modo que as partes contratuais devem restituir o status quo anterior à avença.
4. Verificado que a cooperativa edificou complexo residencial e alienou unidades residenciais a terceiros em momento anterior ao início do inadimplemento, além da inexistência de litigiosidade com relação ao imóvel à época da cessão de direitos, deve-se tutelar a boa-fé dos terceiros adquirentes, a qual não restou afastada pela Terracap.
4.1. Ademais, aplica-se o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, motivo pelo qual se condiciona a reintegração da posse ao pagamento dos valores dispendidos pelos terceiros de boa-fé pelas suas unidades, os quais possuem, até o recebimento dos valores corrigidos, direito de retenção.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.